Tribunal: TCU
Processo: 022.312/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leila Feiteira Rodrigues,Vania Lucia Alves Rodrigues contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor das ora recorrentes, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1722/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes e ao órgão de origem.